Tribunal: TJMT
Processo: 1045304-30.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045304-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[E. S. N. - CPF: 087.393.301-09 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), FERNANDA CAMILA DE MELO SELEGUIM NASCIMENTO - CPF: 018.641.931-74 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FERNANDA CAMILA DE MELO SELEGUIM NASCIMENTO - CPF: 018.641.931-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO - CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL E REALOCAÇÃO POSTERIOR – TESE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO - CONVENÇÃO DE MONTREAL - INAPLICABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1240 (RE 1.394.401/SP), as Convenções Varsóvia e Montreal não se aplicam às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, prevalecendo, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.

A requerida possui legitimidade para figurar no polo passivo desta ação, vez que integra a cadeia de fornecedores de serviços, responsável pelo serviço de transporte aéreo.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação dos serviços.

O valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1045304-30.2022.8.11.0041

APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A

APELADA: E.S.N,
representada por sua genitora
FERNANDA CAMILA DE MELO SELEGUIM NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
E.S.N,
representada por sua genitora
FERNANDA CAMILA DE MELO SELEGUIM NASCIMENTO,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida
ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum,
bem como, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformada, a apelante suscita, em preliminar, sobre a sua ilegitimidade passiva, vez que não teve ingerência sobre a situação causada a parte autora, não podendo figurar no polo passivo do feito.

No mérito, aduz que a Convenção de Montreal deve ser aplicada na totalidade das demandas fundadas em voos internacionais.

Também aduz que houve culpa exclusiva de terceiro, pois o
cancelamento foi determinado pela Copa Airlines em decorrência de “readequação da malha aérea”, não podendo ela assumir tal responsabilidade, na medida em que não poderia interferir na decisão operacional da outra transportadora, restando configurada a excludente de ilicitude, não havendo qualquer ato ilícito a ensejar a indenização por danos morais.

Defende que merece ser afastado o pedido de indenização por danos morais, por não haver nenhum ato ilícito praticado pela apelante, vez que se ateve estritamente às condições contratuais e as disposições da ANAC e da Associação Internacional de Transporte Aéreo, restando configurado apenas o mero dissabor suportado pela parte apelada.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando a indenização por danos morais e, eventualmente, caso seja mantida a condenação, que o valor da indenização seja reduzido, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 275048385).

A apelada ofereceu as contrarrazões, alegando, em síntese que, a aquisição da passagem aérea foi feita diretamente junto à TAM Linhas Aéreas S/A, não havendo dúvidas de que a apelante figura como fornecedora de serviços de transporte e, como tal, está sujeita à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Destaca que a reacomodação em voo da Copa Airlines também foi operacionalizada pela própria TAM, configurando responsabilidade solidária nos termos dos arts. 7º e 25 do CDC.

Diz que a convenção internacional não afasta a incidência do CDC em casos de danos morais, pois, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a Convenção de Montreal não exclui a aplicação das normas consumeristas no âmbito interno quando há danos extrapatrimoniais, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id.275048387).

A Procuradoria de Justiça, na lavra da
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opinou da seguinte forma: “
considerando que os fatos narrados extrapolam o mero descumprimento contratual ou aborrecimento, pois o cancelamento sob justificativa abusiva e inconsistente, é conduta que causa desgaste, constrangimento, angústia e sofrimento desnecessários, evidenciando os danos morais, e por outro viés, que o valor fixado encontra proporcionalidade, razoabilidade e moderação, sem enriquecimento ilícito da vítima e reprimenda inócua para o causador do dano, o parecer é pelo
desprovimento
do recurso
(Id.
287812869).

O preparo foi recolhido no Id. 275048386.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a requerida alega não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de não possuir responsabilidade pelos fatos narrados na exordial. Entretanto, tendo em vista que, apesar das alegações da empresa, restou incontroverso que o grupo é responsável pelo serviço de transporte aéreo, sendo certo que integram a mesma cadeia de consumos, e, portando, solidariamente responsáveis, de modo que a preliminar merece ser rejeitada.

Cinge-se dos autos que
E.S.N
, representada por sua genitora
FERNANDA CAMILA DE MELO SELEGUIM NASCIMENTO
ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de
TAM LINHAS AÉREAS S/A

,
alegando, em síntese que,
o genitor da requerente adquiriu passagem aérea com a reclamada na data de 18/11/2022, para se deslocar de Punta Cana (República Dominicana), conexão em Lima (Peru) e destino Guarulhos (São Paulo).

Todavia, narra que no dia da viagem foi surpreendida com o cancelamento do voo LA 2453 (PUJ x LIM).

Ante o ocorrido, foi expedida a passagem para a família da requerente em voo da Copa AIRLINES para o dia 20/11/2022. Todavia, o voo em que foram realocados também foi cancelado.

Acrescenta que a família tinha agendamento do visto americano para o dia 21/11/2022, motivo pelo qual precisariam estar em São Paulo antes daquela data. Relata que não restou alternativa senão adquirir novas passagens da Cia GOL para o mesmo dia a fim de não perder o agendamento de visto no consulado americano agendada para o dia 21/11/2022.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, considerando especialmente a condição de vulnerabilidade em razão da idade, juntamente com a inversão do ônus da prova e os benefícios da justiça gratuita.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença em que o magistrado
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida
ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum, bem como, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformado com os contornos da sentença, a apelante aduz que aplica-se a Convenção de Montreal, em razão de tratar de voo internacional e não o CDC; aduz que houve culpa exclusiva de terceiro,
pois o
cancelamento foi determinado pela Copa Airlines em decorrência de “readequação da malha aérea”, não podendo ela assumir tal responsabilidade, restando configurada a excludente de ilicitude, não havendo qualquer ato ilícito a ensejar a indenização por danos morais.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pedido de reparação pelos danos morais, em decorrência da suposta falha na prestação dos serviços na viagem marcada para o dia 18/11/2022, para se deslocar de Punta Cana (República Dominicana), com conexão em Lima (Peru) e destino Guarulhos (São Paulo).

Registra-se, a priori, que conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1240 (RE 1.394.401/SP), as Convenções de Varsóvia e Montreal não se aplicam às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, prevalecendo, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OVERBOOKING – CANCELAMENTO/ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO – PERÍODO DE ATRASO DE 24 (VINTE E QUATRO HORAS) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA CÍVEL – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1240 (RE 1.394.401/SP), as Convenções de Varsóvia e Montreal não se aplicam às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, prevalecendo, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do overbooking, por período aproximado de 24 (vinte e quatro) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Deve ser reduzido o quantum indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para se adequar aos precedentes desta Câmara Cível em casos análogos”
(N.U 1009879-68.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025).

Ademais, no caso, restou comprovada a relação jurídica entre as partes, sendo aplicável as regras do CDC, sendo importante transcrever a redação do artigo 14 na norma consumerista, que assim dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º - O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – o modo do seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente desse se esperam;

III – A época em que foi fornecido.

§ 2º - O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º - O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
”

Para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado, além do dano.

Os artigos 186 e 927, do Código Civil, preceituam:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No caso concreto, é fato incontroverso que o genitor da requerente comprou a passagem aérea no dia 18/11/2022, para se deslocar de Punta Cana (República Dominicana), conexão em Lima (Peru) e destino Guarulhos (São Paulo).

Conforme se verifica na narrativa da própria parte autora e dos documentos acostados por ela aos autos, o voo LA 2453 (PUJ x LIM) do dia 18/11/2022 sofreu cancelamento, tendo sido fornecida reacomodação em novos voos do dia 20/11/2022 que seriam operados pela Cia Copa Airlines. Contudo, o voo CM 376 também foi cancelado, havendo o cancelamento do voo de volta da parte autora.

Por sua vez, a requerida alega que no dia do voo contratado pela parte autora, excepcionalmente, houve uma readequação da malha aérea, o que culminou com a alteração do voo inicialmente contratado pelas partes autoras e sua realocação em outra companhia aérea, em observância as Resoluções n. 141/2010 e n. 400/2016, ambas da ANAC.

Assim sendo, houve o cancelamento de dois voos, e a companhia aérea não comprovou que tal medida ocorreu por motivo justo e necessário, apenas informou que o cancelamento ocorreu devido à necessidade de ajuste da malha e segurança, contudo tais alegações não restaram comprovadas, bem como não se enquadram no conceito de caso fortuito e força maior, ou fato de terceiro, como alega a requerida e sim de fortuito interno.

Assim, para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado, além do dano, o que restou evidenciado no caso.

No tocante ao dano moral, é evidente sua ocorrência, visto que estamos diante de flagrante falha na prestação do serviço, isso porque, houve o cancelamento do voo e a reacomodação dias após do inicialmente contratado, o que gerou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, como por exemplo, aquisição de passagem aérea em outra operadora, risco de perda de compromisso, restando configurado, o dano moral passível de reparação.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E MONTREAL. TEMA 1240 STF. DANO MATERIAL.
DANO MORAL. APLICABILIDADE CDC. ATRASO DE VOO. VIAGEM INTERNACIONAL.
CULPA EXCLUSIVA DA PASSAGEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. Cabia a empresa comprovar que a passageira deu causa ao não embarque no voo contratado, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor). A reparação por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida.
(TJ-MT - AC: 10333849320218110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023).

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$10.000,00 (dez mil reais), em desfavor da requerida, está adequado e não comporta redução.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Deixo de majorar a verba honorária em sede recursal, porquanto já fixada no limite máximo previsto em lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025